Tribunal: CARF
Processo: 10510.003259/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.003259/2007-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.141 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2021
Recorrente
BOMFIM CARGAS E ENCOMENDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2006
MESMAS RAZÕES DE DEFESA. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO
DAS RAZOES DE DECIDIR.
Por não haverem sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância e estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira
instância em consonância com o melhor entendimento da legislação que rege a
matéria, adotam-se os fundamentos da decisão recorrida, através da transcrição
do inteiro teor do voto condutor, nos termos do art. 57, § 3o, do Anexo II do da
Portaria MF no 343/2015 (RICARF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Ana Claudia
Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de notificação fiscal de lançamento de débito lavrada em face ao
contribuinte acima identificado, relativo a contribuições sócias previdenciárias, referente à parte
patronal, inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, a terceiros e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.003259/2007-91
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.141 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003259/2007-91

à parte do segurado, no valor de R$ 1.341.436,25, acrescido de multa e juros de mora, no período
de 12/2003 a 12/2006.
Ciência postal em 5/4/2007 (fls. 271).
Relatório Apenso à Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (fls. 251 a
253)
A autoridade lançadora verificou o não recolhimento das contribuições referente à
parte patronal e a segurados, neste caso, na competência 12/2006, estabelecimento 0023, não
tendo sido comprovado o desconto das contribuições dos pagamentos efetuados aos segurados
empregados.
Impugnação (fls. 257 a 269)
A impugnação insurgiu-se pela nulidade do lançamento, por ausência de prazo
para disponibilização dos elementos requeridos e não apreciação da documentação apresentada e
dos recolhimentos efetuados. Julgou que o auditor-previdenciário deveria orientar a empresa
quanto à correção das faltas, dentro de prazo razoável.
Depois, relacionou o que entende serem irregularidades na apuração: a parte dos
autônomos do período compreendido entre 5/96 a 12/98, a declaração de inconstitucionalidade
da contribuição ao INSS - autônomo, o não reconhecimento dos valores recolhidos de SAT e a
terceiros, a ausência de respaldo na aplicação de multa e juros.
Acórdão de Impugnação (fls. 292 a 296)
A autoridade julgadora entabula o voto com a menção de que “a impugnante faz
alegações genéricas quanto à improcedência e imprecisão dos valores apurados, sem acostar
nenhuma prova aos autos”.
A esse respeito, esclareceu que os valores constantes da notificação, apurados
através dos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, foram declarados pelo
contribuinte em GFIP, sendo de sua responsabilidade, a teor do art. 225, § 4o, do RGPS.
Além do mais, os recolhimentos efetuados foram considerados nos relatórios
Discriminativo Analítico do Débito, Relatório de Documentos Apresentados e Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados.
Destacou que a contribuição incidente sobre a remuneração paga a contribuintes
individuais está fundamentada na Lei no 8.212/91, na redação pela Lei no 9.876/99, não declarada
inconstitucional.
Ciência postal em 20/2/2008, fls. 298.
Recurso Voluntário (fls. 302 a 313)
As razões do recurso voluntário, apresentado em 24/3/2008, reiteram os termos
deduzidos na impugnação.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.141 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003259/2007-91

Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
A notificação fiscal de lançamento de débito é referente às contribuições sociais
previdenciárias patronal, inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho,
devida a entidades terceiros e a parte dos segurados, em razão da não comprovação do desconto,
na competência 12/2006, estabelecimento 0023, dos pagamentos efetuados aos segurados
empregados, tomando por base as GFIPs e GPS do período de apuração 12/2003 a 12/2006.
Em vista do permissivo do § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais1, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, por não
terem sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa e
estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do
inteiro teor de seu voto condutor.
A impugnante faz alegações genéricas quanto à improcedência e imprecisão dos valores
apurados, sem acostar nenhuma prova aos autos.
Quanto ao não atendimento da legislação vigente e ao procedimento errôneo do agente
fiscal, cabe esclarecer que o procedimento fiscal encontra-se em consonância com os
dispositivos elencados no relatório Fundamentos Legais do Débito (FLD), fls. 238/241,
e com o art. 6° da Lei n° 10.593, de 6 de dezembro de 2002, o art. 142 do Código
Tributário Nacional e o art. 37 da Lei n° 8.212, de 1991. Isso porque cabe ao agente
fiscal a orientação do contribuinte no que diz respeito à interpretação da legislação
tributária. Todavia, a autoridade fiscal, verificando o atraso total ou parcial no
recolhimento de contribuições previdenciárias, deve lavrar a devida notificação de
débito, com discriminação clara e precisa dos fatos geradores, sob pena de
responsabilidade funcional.
Por sua vez, as alegações de improcedência e inexatidão dos valores apurados não
podem prosperar. Isso porque, conforme relatório fiscal, os valores constantes da
notificação, apurados através dos sistemas informatizados da RFB, foram declarados
pelo contribuinte em GFIP.
As informações prestadas pelo contribuinte em GFIP são de sua inteira
responsabilidade, a teor do disposto no art. 225, § 4° do RPS, aprovado pelo Decreto
3.048, de 1999 e constituem-se em termo de confissão de dívida, na hipótese do não-
recolhimento, conforme disposto no § 1° do mesmo artigo.

1 § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.141 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003259/2007-91

Não procede ainda a alegação de que os recolhimentos efetuados pelo contribuinte não
foram devidamente considerados. Isto porque o relatório fiscal informa que foram
considerados valores de recolhimentos, constantes dos sistemas informatizados, o que
pode se verificar, ainda, nos relatórios Discriminativo Analítico de Débito (DAD), fls.
04/63, na coluna “GPS”, Relatório de Documentos Apresentados (RDA), fls. 135/152, e
Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados (RADA), fls. 153/237.
Em relação à contribuição devida sobre a remuneração paga a contribuintes individuais,
vale destacar que a mesma é relativa a competências posteriores a 12/2003 e está
fundamentada na Lei n° 8.212, de 1991, na redação dada pela Lei n° 9.876, de 26 de
novembro de 1999, conforme explicitado no Relatório FLD, fls. 239, dispositivo que
não foi declarado inconstitucional pelo STF.
Ainda quanto às alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade expostas pelo
defendente, deve-se ressaltar que a atividade administrativa do lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Não se pode, em sede
administrativa, declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de ato normativo em vigor,
visto que à Administração Pública cabe tão-somente dar aplicação aos comandos legais.
A instância administrativa está adstrita a verificar se o lançamento aplica-se ao caso,
analisar os argumentos e provas apresentados pelo sujeito passivo, verificar se houve
realmente o fato gerador que gerou a obrigação tributária e se a lei foi corretamente
aplicada ao caso; o Poder Judiciário é o órgão competente para declarar qualquer
irregularidade ou inconstitucionalidade existente no ordenamento jurídico, conforme o
Parecer n° 2.547, de 23 de agosto de 2001, da Consultoria do Ministério da Previdência
e Assistência Social (MPAS):
EMENTA;
PREVIDENCIÁRIO.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÕES
PATRONAIS
PARA
O
SAT
E
TERCEIROS
REFERENTES
A
TRABALHADORES AVULSOS RECONHECIMENTO E DECLARAÇÃO,
NA
SEARA
ADMINISTRATIVA,
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
Impossibilidade de reconhecimento e declaração, no âmbito administrativo, da
inconstitucionalidade de dispositivos legais assim não declarados pelas órgãos
jurisdicionais e políticos competentes, nem reconhecido pela Chefia do Poder.
(grifo nosso)
A referida vedação é expressa no art. 18 da Portaria RFB n° 10.875, de 16 de
agosto de 2007:
Art. 18. É vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação, por
inconstitucionalidade ou ilegalidade, de tratado, acordo internacional, lei, decreto
ou ato normativo em vigor, ressalvados os casos em que:
I – tenha sido declarada a inconstitucionalidade da norma pelo Supremo Tribunal
Federal (STF), em ação direta, após a publicação da decisão, ou pela via
incidental, após a publicação da resolução do Senado Federal que suspender a
sua execução;
II – haja decisão judicial, proferida em caso concreto, afastando a aplicação da
norma, por ilegalidade ou inconstitucionalidade, cuja extensão dos efeitos
jurídicos tenha sido autorizada pelo Presidente da República ou, nas termos do
art. 43 do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, pelo Secretário da Receita
Federal do Brasil ou pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional.
Deste modo, deixo de tomar conhecimento das alegações de inconstitucionalidade e
ilegalidade expostas pelo defendente.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.141 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003259/2007-91

Por não haver o contribuinte apresentado nenhuma prova de incorreção do
quantum apurado e dos recolhimentos efetuados e apontados nos relatórios do lançamento, e por
ter este observado fielmente a legislação, não existe fundamento para declará-lo nulo ou julgá-lo
improcedente.
Conclusão
Voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital